Tribunal: TCU
Processo: 039.922/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1080/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento quanto ao atendimento do Acórdão 413/2020-TCU-Plenário , que, por sua vez, cuidou do monitoramento do atendimento quanto ao Acórdão 2011/2015-TCU-Plenário , o qual havia exarado determinações ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ao apreciar auditoria (TC Processo 006.374/2014-0 ) que tinha por objetivo avaliar o Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária (BR-Legal) no que concerne aos contratos celebrados para o estado do Acre (549/2013 e 550/2013) e de Rondônia (551/2013, 552/2013 e 553/2013), decorrentes do Edital-RDC 854/2012. Considerando que, entre as medidas deliberadas anteriormente no bojo do Acórdão 2011/2015-TCU-Plenário , consideraram-se parcialmente cumpridas as determinações relacionadas à instauração dos procedimentos cabíveis, para que fosse dado cumprimento aos dispositivos contratuais e legais que previam a aplicação de multas por atrasos na execução do objeto (item 9.1.1) e às correções, estornos ou cancelamentos das medições de serviços em duplicidade entre o BR-Legal (contratos 549/2013, 550/2013, 551/2013, 552/2013 e 553/2013) e demais contratos vigentes para os trechos, bem como não realização da medição de novos serviços ligados à instalação e manutenção da sinalização e dos dispositivos de segurança pelos demais contratos em trechos abrangidos pelo BR-Legal (item 9.1.2); Considerando que, em relação ao item 9.1.1 daquele decisum , o Acórdão 413/2020-TCU-Plenário determinou que a Autarquia prosseguisse com a análise de 36 processos administrativos de apuração de responsabilidade por atraso nas entregas dos projetos básico e/ou executivo; Considerando a este respeito a informação de que foram concluídos os processos referentes a 23 contratos (929/2013, 931/2013, 933/2013, 935/2013, 938/2013, 1.046/2013, 1.047/2013, 1.049/2013, 1.082/2013, 1.083/2013, 1.084/2013, 1.086/2013, 32/2014, 35/2014, 132/2014, 492/2014, 493/2014, 494/2014, 499/2014, 500/2014, 501/2014, 502/2014 e 503/2014), sendo que os demais contratos teriam sido judicializados, encontrando-se em sede de 2a instância (peça 8, p. 190 a 194); Considerando, em relação ao item 9.1.2 do Acórdão 2011/2015-TCU-Plenário , que o Acórdão 413/2020-TCU-Plenário determinou que a Autarquia prosseguisse com a análise dos oito processos administrativos para correções, estornos ou cancelamentos das medições de serviços em duplicidade entre o BR-Legal e os demais ajustes vigentes nos trechos; Considerando a este respeito a informação de que: houve a devolução dos valores pagos irregularmente relativamente a quatro contratos (contratos 180/2013, 77/2014, 759/2012 e 702/2012); a empresa do Contrato 103/2013 solicitou o parcelamento do débito; as empresas correspondentes aos Contratos 101/2013 e 1146/2013 serão incluídas no Cadin (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal); quanto ao Contrato 302/2013, aguarda-se análise pela Superintendência Regional do Dnit no Estado de Rondônia da defesa da empresa; e, em relação ao Contrato 85/2013, aguarda-se resposta da Procuradoria Federal Especializada (PFE) junto ao Dnit sobre o encaminhamento do processo, uma vez que a respectiva empresa não foi localizada (peça 8, p. 194 a 197); Considerando que, a despeito de estar pendente a conclusão do processo relativo ao Contrato 302/2013 e de os respectivos valores discutidos alcançarem a cifra de R$ 154.562,99 (fev/2017), a Autarquia adotou as providências iniciais destinadas à obtenção dos valores pagos indevidamente, devendo promover a conclusão da referida apuração; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 9-10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas no item "b" do Acórdão 413/2020-TCU-Plenário ; b) encerrar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU 1. Processo TC- Processo 039.922/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU e no disposto no §§ 1o e 2o do art. 6o da Resolução TCU 315/2020, que faça incluir nos próximos relatórios anuais de gestão informação destacada sobre o deslinde do Processo 50600.012978/2021-66, relativamente aos valores pagos indevidamente no bojo do Contrato 302/2013.